Tribunal: TJSP
Processo: 0003068-36.2015.8.26.0097
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito (arts. 12 e 16, IV, da Lei 10.826/03o – Aplicação, na espécie, do princípio da consunção, pois a posse de artefatos de uso permitido e restrito se deu no mesmo contexto.
Penas – Manutenção da pena-base no mínimo legal - Acréscimo de 1/6, na 2a fase, que se opera, como pede a acusação.
Regime prisional inicial semiaberto – Subsistência,

Ementa:
Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito (arts. 12 e 16, IV, da Lei 10.826/03o – Aplicação, na espécie, do princípio da consunção, pois a posse de artefatos de uso permitido e restrito se deu no mesmo contexto.
Penas – Manutenção da pena-base no mínimo legal - Acréscimo de 1/6, na 2a fase, que se opera, como pede a acusação.
Regime prisional inicial semiaberto – Subsistência, haja vista o passado em desalinho do réu.
Detração – Redação do art. 387, §2o, do CPP – Procedimento afeto ao juízo da execução – Requisitos de ordem objetiva e subjetiva a serem avaliados pelo juiz competente – Artigo 112 da LEP.
Corréu absolvido na origem, nos termos do art. 386, VII, do CPP - Pretensão de que o édito se dê nos termos do art. 386, IV, do CPP – Impossibilidade – Insuficiência de provas para a condenação – Sentença escorreita.

Recursos ministerial e de um dos réus providos em parte, negado ao do outro.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003068-36.2015.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que são apelantes/apelados
JOSE LOPES DE OLIVEIRA e JONATHAN JOSE DIAS DE OLIVEIRA, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo de JONATHAN
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA e deram parcial provimento aos recursos de José e da Justiça
Pública para, aplicado o princípio da consunção, redimensionar as penas totais de JOSÉ
LOPES DE OLIVEIRA, atinentes ao artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei
10.826/03, para 03 anos e 06 meses de reclusão, e 11 dias-multa; mantida, no mais, por
seus bem deduzidos fundamentos, a sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE
SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003068-36.2015.8.26.0097 - Buritama - VOTO No 2/7
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003068-36.2015.8.26.0097
Voto no 19.727 (3)
Apelantes e Apelados: JOSE LOPES DE OLIVEIRA, JONATHAN JOSE DIAS DE
OLIVEIRA e MINISTÉIRO PÚBLICO
Origem: 1a Vara da Comarca de Buritama
Magistrado: Ana Rita Andres Amaro
Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito (arts. 12 e
16, IV, da Lei 10.826/03o Aplicação, na espécie, do princípio da
consunção, pois a posse de artefatos de uso permitido e restrito se
deu no mesmo contexto.
Penas Manutenção da pena-base no mínimo legal - Acréscimo
de 1/6, na 2a fase, que se opera, como pede a acusação.
Regime prisional inicial semiaberto Subsistência, haja vista o
passado em desalinho do réu.
Detração
Redação do art. 387, §2o, do CPP Procedimento
afeto ao juízo da execução
Requisitos de ordem objetiva e
subjetiva a serem avaliados pelo juiz competente Artigo 112 da
LEP.
Corréu absolvido na origem, nos termos do art. 386, VII, do CPP -
Pretensão de que o édito se dê nos termos do art. 386, IV, do CPP
Impossibilidade Insuficiência de provas para a condenação
Sentença escorreita.
Recursos ministerial e de um dos réus providos em parte, negado
ao do outro.
A respeitável sentença de fls. 284/288, do d. juízo de
direito da 1a Vara da Comarca de Buritama, cujo relatório se adota, julgou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003068-36.2015.8.26.0097 - Buritama - VOTO No 3/7
procedente a presente ação, condenando José Lopes de Oliveira, por infração
aos artigos 12, caput, e 16, parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei no
10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas, respectivamente,
de 01 ano de detenção, e 10 dias-multa, e 03 anos de reclusão, e 10 dias-multa,
carcerárias sob o regime semiaberto e diárias no piso; e absolveu Jonathan Dias
de Oliveira, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, da
imputação da prática dos delitos já mencionados.
O d. representante do Ministério Público apelou,
pretendendo a condenação de Jonathan José Dias de Oliveira nos termos da
denúncia. Bradou, ainda, pela exasperação da pena-base imposta ao corréu
José, afastando-se, na sequência, a confissão.
Inconformado, recorreu, também, o apenado José,
pugnando pela aplicação do instituto da detração, bem como a fixação de regime
aberto e substituição das físicas por restritivas.
Já o apelante Jonathan, busca a alteração do título
absolutório, nos termos do inciso IV do art. 386 do CPP.
Os recursos foram regularmente processados.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça
pelo improvimento dos apelos defensivos e pelo parcial provimento do pleito
ministerial.
É o relatório.
Os apelos de José e do Ministério Público comportam
parcial provimento, sorte alguma se reservando ao reclamo de Jonathan.
A materialidade delitiva restou indisputada, vindo
atestada pelos elementos cognitivos amealhados na fase inquisitiva e pela prova
oral produzida.
Certa, também, a autoria dos crimes imputados a José,
tanto assim que conformado com a condenação, todavia, o mesmo não pode ser
dito em relação a Jonathan, não havendo prova inequívoca da prática dos delitos
enfocados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003068-36.2015.8.26.0097 - Buritama - VOTO No 4/7
Consta dos autos que policiais civis receberam
denúncias anônimas dando conta do aliciamento de menores para prostituição
numa residência. Munidos de mandado de busca e apreensão, partiram em
diligências. No interior do imóvel, especificamente no quarto de José, sob o
colchão, foi encontrado o revólver calibre 38 e, sobre a escrivaninha,
acondicionadas numa sacola plástica e numa caixa de óculos, munições. Apenas
Jonathan, filho de José, estava na residência ao azo da diligência.
Inicialmente, Jonathan disse que desconhecia a
existência da arma e das munições encontradas no quarto do pai. Pouco depois,
após contato com seu advogado, alterou a versão, dizendo que os objetos lhe
pertenciam (fl. 10). Em juízo, tornou a dizer que nada sabia sobre as armas,
explicando que, após conversa com advogado, assumiu a propriedade do
armamento, pois tinha receio de que o pai ficasse preso por muito tempo.
Silente na fase inquisitiva (fl. 13), em juízo, José
confessou a prática delitiva, assumindo a posse das munições e da arma. O filho
não sabia da existência dos objetos no local.
Dos policiais civis, no que de essencial, a narrativa
sobre as suspeitas de tráfico de drogas e pedofilia envolvendo José, que
culminaram com a expedição do mandado de busca e apreensão. Na diligência,
foram encontrados os cartuchos e a arma, no interior do quarto de José.
Jonathan assumiu a propriedade das armas.
As demais testemunhas nada trouxeram de relevante
ao deslinde do feito.
Essas as provas, resultando daí a condenação de José
e a absolvição de Jonathan.
E, muito embora seja o caso de tipicidade da conduta
descrita no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, de ser aplicado, na espécie, o
princípio da consunção.
É que a localização de artefatos de uso permitido e
restrito, num mesmo contexto fático, rende ensejo a uma única prática delitiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003068-36.2015.8.26.0097 - Buritama - VOTO No 5/7
Assim, com relação a José, tem-se que o crime mais
grave absorve o mais leve, ou seja, há incidência apenas da prática do crime
previsto no art. 16 “caput”, inciso IV, da Lei no 10.826/03.
No que toca ao pleito de condenação de Jonathan,
respeitado o esforço ministerial, a absolvição decretada se sustenta.
Veja-se que as denúncias anônimas indicavam apenas
a pessoa de José, sucedendo que a arma e as munições foram encontradas no
quarto dele.
Além disso, Jonathan, em juízo, deu explicação
plausível para ter mentido sobre a posse do armamento na delegacia; já o
condenado, em juízo, assumiu a propriedade das armas, isentando o filho.
Nesse contexto, o que parece é que o Jonathan,
sabedor do passado em desalinho do genitor e em razão dos laços de
parentesco, tenha tentado inocentar o pai.
A mera apreensão da arma e munições no imóvel de
habitação da família não é indício suficiente para imputar a Jonathan a prática
dos delitos; é dizer, morar na mesma casa de pessoa que pratica conduta ilícita
não leva, necessariamente, à conclusão de que os habitantes do imóvel também
sejam partícipes do crime.
Não obstante as palavras dos policiais ao azo do
flagrante, repetidas em juízo, nada mais foi produzido que incriminasse Jonathan.
Nessa toada, não se pode presumir, ainda que haja
alguns indícios, que o filho estava previamente ajustado com o pai e com unidade
de desígnios possuíam a arma de fogo com numeração suprimida e munições.
Jonathan, jovem de 25 anos à época, acrescente-se, é
primário, não ostentando sequer antecedentes.
Tudo, pois, a justificar a absolvição por insuficiência
probatória, tal como lançada, não havendo prova concludente a confirmar a
ocorrência dos fatos imputados a ele.
Assim, embora existissem suspeitas razoáveis de seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003068-36.2015.8.26.0097 - Buritama - VOTO No 6/7
envolvimento no crime, não houve confirmação da prova, indene de dúvidas, em
contraditório, daí porque inviável a alteração do título absolutório perseguida pela
defesa.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases foram fixadas no mínimo legal e não
comportam alteração, dês que a única condenação definitiva certificada nos
autos, geradora de reincidência, foi utilizada na segunda fase de individualização.
Ao depois, a agravante foi compensada com a
atenuante da confissão, não obstante o disposto no art. 67 do CP, a prever a
preponderância da segunda sobre a primeira (STF
Primeira Turma - HC
105.543, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29.04.2014; Segunda Turma - HC
120.677/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02.04.2014).
Assim, nos termos do reclamo ministerial, arreda-se
referida circunstância atenuante, acrescentando-se 1/6 às sanções, chegando-se
as definitivas de 03 anos e 06 meses de reclusão, e 11 dias-multa, diária no piso,
à mingua de circunstâncias modificadoras.
No que tange ao regime prisional, o passado
desabonador de José, como visto, reincidente, justificou a fixação do regime
prisional semiaberto, o que se tem por benevolente, certo, aliás, que a opção por
regime menos gravoso seria insuficiente à prevenção e à reprovação da conduta
praticada pelo apelante, evidenciada sua personalidade desvirtuada, além do fato
de que a condenação anterior não surtiu o esperado efeito pedagógico.
Pelos mesmos motivos, incabível a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Por fim, ainda que a Lei no 12.736/12, que alterou a
redação do artigo 387 do Código de Processo Penal, preveja o cômputo da
prisão provisória, uma vez fixado o regime inicial de cumprimento de pena a partir
dos critérios de individualização, a análise dos elementos objetivos e subjetivos,
que dizem com a progressão, estranhos ao juízo de conhecimento da ação penal,
são de competência do juízo das execuções criminais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003068-36.2015.8.26.0097 - Buritama - VOTO No 7/7
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo de
JONATHAN JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA e se dá parcial provimento aos recursos
de José e da Justiça Pública para, aplicado o princípio da consunção,
redimensionar as penas totais de JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA, atinentes ao
artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, para 03 anos e 06 meses
de reclusão, e 11 dias-multa; mantida, no mais, por seus bem deduzidos
fundamentos, a sentença recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
Relator